Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. QUEBRA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAE. OBSERVADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação regida pelas partes é pautada pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor, nos moldes do que preconiza os seus artigos 2o e 3o desta Lei. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII, da CF).
2. De acordo com o art. 14 do CDC, as empresas de transporte aéreo respondem objetivamente pelos danos decorrentes de eventual falha na prestação dos serviços. Ou seja, basta a comprovação da ocorrência de dano ao consumidor, originada por uma conduta comissiva ou omissiva do fornecedor para que haja o dever de indenizar, sendo irrelevante, nesses casos, a valoração de culpa.
3. Do conjunto probatório juntado aos autos, tem-se que a falha na prestação do serviço por parte da empresa apelada acarretou dano moral passível de indenização. Isso porque foi imposto aos apelantes o cumprimento de obrigação totalmente diversa da originalmente do pactuada, expondo os consumidores/apelantes a desgastes psicológicos em momento que seria destinado ao lazer da família, causando-lhes, assim, aflições que ultrapassam a esfera de meros dissabores.
4. Ao fixar a indenização por dano moral, o magistrado deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. Deve-se, pois, buscar uma quantia à altura da gravidade e natureza do ilícito, sua repercussão na esfera íntima do lesado ou de sua família, o grau de culpa, a capacidade socioeconômica das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações semelhantes.
6. Assim, majora-se a indenização por dano moral, em relação ao apelante RAPHAEL MATIAS para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em relação a apelante CAROLINA MATIAS e ARTHUR MATIAS, valores que se ajustam aos parâmetros jurisprudenciais mencionados.
7. Apelação conhecida e provida.